Tribunal: TJDFT
Processo: 0726901-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726901-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: CRISTIANO DOS SANTOS MELO REU: JANIA ALVES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTIANO DOS SANTOS MELO em face da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0727430-42.2022.8.07.0001, deferiu a penhora da quota-parte do executado em bem imóvel. O agravante sustenta que o imóvel objeto da penhora se trata de bem de família, conceito que se estende às pessoas solteiras, separadas e viúvas, conforme a Súmula no 364 do STJ, e alega que a penhora é incabível, porque o débito não se enquadra nas exceções legais taxativamente previstas, devendo ser efetivado o princípio da execução menos gravosa. Defende estarem presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel. A decisão de ID 61488592 indeferiu a gratuidade da justiça, e o agravante recolheu o preparo no ID 61514534. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 199531816 nos autos de origem): Trata-se de cumprimento de sentença movido por JANIA ALVES BARBOSA em face de CRISTIANO DOS SANTOS MELO e OUTROS. Ao ID 191926365, foi deferida a consulta ao sistema CNIB em face dos devedores, sendo averbada a indisponibilidade da fração de 8,33% sobre o imóvel de matrícula n. 292796. O devedor compareceu aos autos mediante o petitório de ID 191926365 e impugnou a indisponibilidade, sob o argumento da impenhorabilidade de bem de família e que se trata de imóvel de terceiro. Em síntese, aduz que o bem é fruto de seu casamento e que, após o divórcio, encontra-se atualmente sob o domínio de terceira pessoa (Sra. TEREZINHA MARIA DOS SANTOS MELO). Ainda, pugna pela desconstituição da indisponibilidade, em razão de se tratar de bem de família. O credor se manifestou aos ID’s 198369344. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, cumpre consignar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e tem como finalidade “a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada” (art. 2o). Apesar de se tratar de ferramenta para o conhecimento de patrimônio imobiliário, ela não se destina à “concretização de penhoras” (Acórdão 1698259, 07030761920238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, para todos os efeitos, consigno que ainda não há a penhora do imóvel, mas apenas a mera indisponibilidade. Do bem de família No caso em apreço, a impugnação fundamenta-se na impenhorabilidade imóvel por se tratar de bem de família. O art. 1o da Lei n. 8.009/90 dispõe que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” Ainda, prevê o art. 5o do mesmo texto que “para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. Contudo, a impugnação vem desprovida de qualquer prova acerca da impenhorabilidade, mesmo comparecendo o devedor em duas oportunidades nos autos (ID’s 198896588 e 196673932). É certo que a legislação atual adotou a teoria do patrimônio mínimo, de modo que se deve preservar um mínimo de bens aptos a garantir uma vida digna ao indivíduo. Para tanto, as normas trazem uma série de instrumentos cujo objetivo é assegurar a proteção do mínimo existencial, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, a exemplo do que acontece com a impenhorabilidade do bem de família, a impenhorabilidade das rendas decorrentes de salário, de valores provenientes de conta poupança inferiores a 40 salários-mínimos, dentre outros. Assim, caso demonstrado pelo devedor que a penhora recai sobre o único bem de residência da família, caberá ao Poder Judiciário afastá-la com vistas ao atendimento do patrimônio mínimo. Porém, no caso em apreço, o devedor não se desincumbiu do ônus de comprovar a impenhorabilidade. Não há a apresentação de qualquer prova da ausência de patrimônio imobiliário, a exemplo do que acontece com certidões negativas expedidas por cartórios de registros. O conjunto probatório resume-se a comprovantes de residência, de parcelamento tributário e de ficha de cadastro imobiliário (IDs 198896589, 198896591 e 198896593), o que somente demonstra que a terceira habita o imóvel, mas não deixa clara a ausência dominial de outros imóveis. Ora, “...É assente na jurisprudência que é ônus do devedor demonstrar que o imóvel penhorado se enquadra na definição de bem de família...” (Acórdão 1858704, 07428912320238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não se mostra razoável que o credor aguarde indefinidamente pelo crédito que tem a receber, motivo pelo qual apenas em casos excepcionais, devidamente comprovados e legalmente previstos, é que se afastam eventuais penhoras de bens com fundamento na impenhorabilidade. Outrossim, a parte devedora responde com todos os seus bens para com o cumprimento da obrigação (art. 789 do CPC). Ademais, conforme será mais bem delineado a seguir, o devedor deste feito é proprietário de apenas uma parcela do bem, o que não tem o condão de afetar toda a dominialidade. Assim, não há que se falar em impenhorabilidade do bem de família. Do direito de terceiro O devedor alega que o bem não mais lhe pertence, mas sim à sua genitora, Sra. TEREZINHA MARIA DOS SANTOS MELO. Assim, a indisponibilidade compromete o direito de terceira pessoa. Alega que o bem é fruto de seu casamento e que, após o divórcio consensual, deixou de estar inserido no seu acervo patrimonial (ID 196673935). Primeiramente, é de se observar que o imóvel é composto por uma copropriedade, havendo ao todo 07 (sete) proprietários, conforme se afere do R.2 da matrícula (ID 198371546). Percebe-se, assim, que o devedor continua na dominialidade do imóvel, pois figura como um dos donatários do bem. Ainda, é de se mencionar que a suposta possuidora também consta registrada na propriedade. A controvérsia posta a desate orbita sobre a (im)possibilidade de praticar atos constritivos sobre o bem de posse de terceira pessoa de boa-fé. De início, consigne-se que não procede o argumento de que o bem não pertence ao executado, tendo em vista que seu nome continua registrado na copropriedade. Ainda, inobstante o domínio múltiplo, não há óbices para que se dê continuidade à penhora parcial do bem. Explico. Não há dúvidas de que o imóvel em comento, por sua natureza, se trata de um bem indivisível, uma vez que não pode ser fracionado sem a alteração da sua substância (art. 79 c/c art. 87 do CC). Nesse sentido, dispõe o art. 843 do Código de Processo Civil que “Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem”. Ou seja, somente será objeto de penhora e alienação a fração correspondente ao patrimônio do devedor, no caso, a proporção de 8,33% sobre o imóvel. O comando legal busca a equidade no processo de execução, porquanto tende a assegurar o crédito do exequente e a proteção patrimonial dos demais coproprietários. Veja-se o seguinte aresto: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. DESBLOQUEIO. PROPRIEDADE EM CONDOMÍNIO. INVIABILIDADE. RESGUARDADOS OS DIREITOS DOS PROPRIETÁRIOS QUE NÃO INTEGRAM A EXECUÇÃO. 1. Inexiste excesso de execução, por ocasião da decretação pelo Juízo singular da indisponibilidade parcial de determinado bem imóvel, quando, nesse mesmo decisum salvaguarda os interesses jurídicos de outros coproprietários, cujos direitos foram expressamente preservados. 2. Entrementes, o fato de se tratar de imóvel de natureza indivisível não tem o condão de, por si só, afastar a indisponibilidade aposta. Se acolhida essa tese, estaríamos diante de nítido caso de limitação, sem previsão legal, da atuação judicial. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1807383, 07386717920238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE FRAÇÃO DE IMÓVEL INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZADO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 5. A teor do art. 843 do CPC, admite-se a alienação integral do bem indivisível em qualquer hipótese de propriedade em comum, resguardando-se ao coproprietário ou cônjuge alheio à execução, o equivalente em dinheiro da sua quota-parte no bem. 5.1. Dessa forma, prestigia-se a efetividade dos processos executivos, sem esquecer, no entanto, dos coproprietários não alcançados pelo procedimento de execução, cuja propriedade é protegida, ainda que em espécie. [...] (Acórdão 1682757, 07116653120228070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre consignar, porém, que o acervo probatório acostado aos autos demonstra fortes indícios de que a terceira Sra. TEREZINHA MARIA DOS SANTOS MELO detém o uso fático do bem, considerando os documentos de ID’s 198896589, 198896591 e 198896593. Assim, entendo que as circunstâncias do feito não impedem a penhora, mas a posse da terceira de boa-fé deve ser resguardada, a fim de proteger a sua habitação e o direito à moradia (arts. 6o, CF/88 c/c arts. 1.210 e 1.314, Código Civil). Saliente-se que não se trata de proteção a bem de família, conforme delineado acima, mas sim de proteção à posse e à moradia, que também merecem atenção por este juízo. Portanto, balize-se desde já que a adjudicação não terá lugar no momento da expropriação, pois a posse da terceira deve ser assegurada. O art. 876 e seguintes devem ser interpretados conforme os postulados constitucionais e a dignidade da pessoa humana (art. 1, III, CF/88). Ademais, a penhora se resumirá à quota-parte do executado, sendo garantida a preferência dos coproprietários na arrematação e a respectiva intimação (art. 843, §1o, Código de Processo Civil). Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO PELOS EXECUTADOS CASADOS. INTIMAÇÃO DO COPROPRIETÁRIO ALHEIO À EXECUÇÃO. DIREITO RESGUARDADO. RECURSO PROVIDO. [...] 4. Portanto, basta que seja oportunamente intimada a coproprietária/cônjuge do bem acerca da penhora e alienação judicial, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório. 4.1. Cumpre ressaltar que, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse da coproprietária/cônjuge do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor/executado. [...] (Acórdão 1783988, 07341993520238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O saldo remanescente será vertido em favor dos demais coproprietários, de acordo com a fração ideal de cada um. Ademais, será ineficaz a expropriação por valor que seja incapaz de garantir ao coproprietário o correspondente à sua quota-parte (art. 843, §2o, Código de Processo Civil). DA CONCLUSÃO e da penhora Ante o exposto, INDEFIRO as impugnações de ID’s 198896588 e 198896588, e mantenho a indisponibilidade sobre a fração de 8,33% de propriedade do executado, conforma a minuta CNIB em anexo. O feito terá prosseguimento quanto à penhora do imóvel. Assim, DEFIRO a penhora da quota-parte (8,33%) do devedor sobre o imóvel de matrícula n. 292796. Lavre-se o termo de penhora do imóvel e intime-se o executado CRISTIANO DOS SANTOS MELO da penhora e neste ato constitua-o depositário fiel do bem (art. 845, § 1o, do C.P.C.). Em atenção ao ID 196673935, dispensa-se a intimação do cônjuge, considerando a comprovação do divórcio (artigo 842 do Código de Processo Civil). Consigne-se que cabe ao devedor comprovar eventual novo matrimônio que tenha contraído, em observância aos primados da boa-fé e da cooperação (arts. 5o e 6o, Código de Processo Civil), pois, se for o caso, a intimação do cônjuge mostra-se indispensável. Ainda, os demais coproprietários devem ser intimados da penhora, confirme ventilado acima. Assim, INTIME-SE o exequente para que apresente os endereços e demais dados dos outros coproprietários, com observância à matrícula acostada ao ID 198371546. Prazo: 15 (quinze) dias. Ainda, atentem-se as partes ao ofício proveniente do 3o Ofício de Registro de Imóveis/DF (ID 195182769), que roga pelo reembolso dos emolumentos cartorários. Com efeito, a Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Confira-se: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Nesse sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas relacionadas a direito fundamental. (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012) Conforme se extrai, considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. Entretanto, para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. Assim, alegando a parte ter a constrição judicial recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Nesse contexto, o art. 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe que, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. Confira-se: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. No caso dos autos, o agravante não comprovou que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, por meio da apresentação de certidões, e não há nos autos outros elementos que permitam concluir que o agravante não seja proprietário de outros imóveis. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. 1. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 2. Ao agravante incumbia o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família. 3. A proteção do bem de família não abrange cada membro da unidade familiar e tampouco os membros maiores e capazes. O intuito é proteger a residência da família como um todo. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1741055, 07199212920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS. ACORDO TÁCITO DE APLICAÇÃO DO CAPITAL DA AUTORA EM INVESTIMENTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OPERAÇÕES DESSA NATUREZA. DISCUSSÃO ACERCA DO RATEIO DOS LUCROS E DOS PREJUÍZOS ENTRE AS PARTES. DESNECESSIDADE. QUANTIA QUE DEVE SER DEVOLVIDA À AUTORA. BLOQUEIO DE BEM IMÓVEL DO REQUERIDO. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 6. Excepcionalmente, existem hipóteses legais de impenhorabilidade de determinados bens, cujas normas correlacionadas devem ser interpretadas sob o prisma restritivo, de modo que o instituto não seja desvirtuado da vontade do legislador. 7. Consoante sabido, compete ao devedor o ônus de comprovar os requisitos legais para o enquadramento do imóvel de sua propriedade como um bem de família. 8. A constrição que incide sobre o bem não pode ser afastada se a parte interessada não comprovar que o bem constrito se enquadra nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/90, quais sejam, ser o bem o único imóvel residencial próprio do devedor ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente, ou, embora alugado, que reverte os rendimentos dele provenientes para sua subsistência ou da família, o que não restou comprovado nos autos. 9. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1439004, 07061960920198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CRITÉRIOS FIXADOS EM DECISÃO ANTERIOR. QUANTUM DEBEATUR HOMOLOGADO. TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OBEDIÊNCIA. 1. Em que pese a alegação de que o imóvel indicado pela exequente para penhora seria um bem de família, após ser oportunizada a demonstração de tal fato (ID n° 95096053) as executadas/agravantes não tiveram êxito em demonstrar a alegada situação, motivo pelo qual não é possível o reconhecimento da impenhorabilidade do referido bem. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1410074, 07268504920218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de antecipação da tutela recursal, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 15 de julho de 2024 15:49:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador